Tribunal: STF
Processo: HC 257835
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 993.788/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 180, § 1º e § 2º, e 288, parágrafo único, todos do Código Penal



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea e porque não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    De acordo com o impetrante, 



    “(...) o decreto prisional destacou a necessidade de garantir a ordem pública, considerando que a eventual soltura dos investigados, no entender da autoridade judiciária, representaria risco à coletividade e a ordem pública.



    (...)



    Ocorre que, posteriormente, sobreveio fato novo e relevante: em 12 de junho de 2025, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que todas as testemunhas foram ouvidas e o réu interrogado, sendo a instrução formalmente encerrada, com concessão de prazo para apresentação de memoriais. 



    Assim, verifica-se que cessou a razão de ser da custódia com base na proteção da instrução, motivo pelo qual resta caracterizado o Manifesto constrangimento ilegal, por restar configurado a superação dos motivos que geraram a prisão preventiva e por ausência de fundamentação atual e concreta.”



    Nessa linha, aponta-se os predicados favoráveis do paciente e a suficiência de medidas cautelares alternativas, tratando-se de crime sem emprego de violência ou grave ameaça.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO. Ordem denegada.” (e-doc. 2, p. 164)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Transcrevo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão concernente à questão debatida:



    “Consta dos autos que o paciente trabalhava como motorista da empresa "TJDN", a qual era contratada para prestar serviços de entregas de mercadorias a clientes da empresa vítima "Casas Bahia" (fl. 45) e, associado ao seu padrasto, corréu na mesma ação penal, recebiam produtos oriundos de crime de roubo, e estariam promovendo de modo rotineiro e sistemático anúncios em suas rede sociais a venda de produtos eletrônicos, semelhantes aqueles roubados, ainda na caixa e preço inferior ao de mercado" (fl. 72 – grifo nosso). 



    O Tribunal de Justiça, ao manter a prisão cautelar, disse o seguinte (fl. 12 - grifo nosso): as r. decisões de primeiro grau de jurisdição, que mantiveram a prisão cautelar do paciente, estão, devidamente, motivadas, com consideração, em especial, além da existência de suficientes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como de que os crimes, em tese, praticados pelo paciente, estão inseridos em organização mais ampla e permanente com destinação à prática de delitos e com evidências de reiteração criminosa. 



    Segundo narra a denúncia, o denunciado GUSTAVO, que trabalhava como motorista da empresa "TJDN", a qual era contratada para prestar serviços de entregas de mercadorias a clientes da empresa vítima "Casas Bahia", agindo em concurso de agentes com seu padrasto ENOQUE, associaram-se a pelos menos outros três indivíduos ainda não identificados, para juntos praticarem crimes patrimoniais, cabendo aos indivíduos ainda não identificados a prática de crimes de roubos contra motoristas das empresas transportadoras, ocasião nas quais, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, tais indivíduos logravam êxito em subtrair a carga transportada, sendo a maioria de produtos eletrônicos já vendidos a consumidores pela empresa vítima Via Varejo. Apurou-se ainda que, em razão da divisão de tarefas acertada entre os membros da quadrilha, coube aos denunciados receber, ocultar e comercializar parte dos bens subtraídos (fls. 44/45 - grifo nosso)



    Assim, observa-se da análise dos trechos acima que a constrição cautelar está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante as referências às circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao fato de o paciente trabalhar como motorista da empresa responsável por fazer as entregas das mercadorias compradas nas Casas Bahia (fl. 44) e o modus operandi (pois recebia produtos oriundos de crime de roubo e, de modo, rotineiro e sistemático, em suas plataformas digitais, anunciava a venda de produtos semelhantes aos roubados por preço inferior ao do mercado. Tudo a revelar e a justificar a manutenção da medida extrema.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023).



    Ressalto, ainda, que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de quadrilha se enquadra no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (AgRg no HC n. 705.064/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/12/2021). E também o HC n. 686.163/MT, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 19/11/2021; HC n. 657.732/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/11/2021; e o AgRg no HC n. 698.422/GO, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 26/11/2021.” (e-doc. 2, p. 165-166)



    No caso em questão, as instâncias antecedentes fundamentaram a necessidade da prisão preventiva tendo em vista a gravidade concreta do crime, bem como a reiteração delitiva do paciente.



    Esse entendimento não afronta a jurisprudência deste Supremo Tribunal, preconizada no sentido de que a gravidade do modus operandi e a probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, minha relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva ‘a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime’ (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)  



    Por fim, ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente